Tribunal: TJMT
Processo: 1030535-22.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030535-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.004.354/0001-16 (APELADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR ADVOCACIA S/S - CNPJ: 10.857.732/0001-56 (APELANTE), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO ESCRITO COM FORÇA EXECUTIVA. INADIMPLEMENTO ANTERIOR DA CONTRATANTE. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO PARA AFASTAR INTEGRALMENTE O CRÉDITO. COBRANÇA INTEGRAL DE PARCELAS VINCENDAS E MULTA RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DA PROPORCIONALIDADE DA REMUNERAÇÃO E DOS EFEITOS DA RESCISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que julgou procedentes embargos à execução e declarou a inexigibilidade de contrato de prestação de serviços advocatícios utilizado para cobrança de honorários.

2.
O apelante sustentou que o contrato escrito constitui título executivo extrajudicial, que a contratante se tornou inadimplente a partir de maio de 2018 e que a rescisão decorreu da mora da cliente, com pedido de restauração integral da execução.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o inadimplemento anterior da contratante afasta a aplicação da exceção do contrato não cumprido; e (
ii
) se o contrato permite, em execução, a cobrança integral dos honorários e da multa rescisória sem apuração prévia da extensão dos serviços prestados.

III. Razões de decidir

4. O contrato escrito de honorários advocatícios tem força executiva própria, nos termos do art. 24 da Lei n. 8.906/1994, mas a executividade depende da presença de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

5. A mora da contratante antecedeu o encerramento da prestação dos serviços, o que afasta a inexigibilidade total do crédito com base exclusiva no art. 476 do Código Civil.

6. Ainda assim, a cobrança integral do contrato e da multa rescisória, como se todo o serviço tivesse sido executado, não é admissível, porque exige apuração da extensão dos serviços prestados, da proporcionalidade da remuneração e dos efeitos da rescisão, matérias incompatíveis com a via executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O contrato escrito de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, mas não autoriza execução de honorários integrais e multa rescisória quando o valor devido depende de apuração da extensão dos serviços efetivamente prestados e da proporcionalidade da remuneração”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.906/1994, art. 24; CPC, art. 783; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CC,
arts
. 476 e 884
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Mauricio Magalhães Faria Junior Sociedade Individual de Advocacia
em
virtude
da sentença proferida
pelo Juiz da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os
pedidos feitos nos
Embargos à Execução opostos por
Strada Incorporadora e Construtora Ltda.

O Juiz de primeiro grau
entende
u
que o contrato
de prestação de serviços advocatícios é
bilateral,
e
que a prestação principal não
foi
integralmente cumprida,
motivo pelo
qu
al aplicou a regra d
a exceção do contrato não cumprido
(
art. 476
, CC). Por corolário, concluiu
que a cobrança de honorários proporcionais exigiria ação de conhecimento, e não execução.

Assim
, declarou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que aparelha a
Ação de E
xecução n.º 1025693-96.2019.8.11.0041 e extinguiu o feito executivo, condenando
o exequente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

Inconformado, o Escritór
io
sustent
ou ter
celebr
ad
o com a apelada
o
contrato de prestação de serviços advocatícios e consultoria jurídica, em 1º
/12/
2017, com previsão de remuneração mensal de R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais)
e semestral de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais)
, sobrevindo inadimplemento a partir de maio de 2018, o que ensejou notificação extrajudicial e posterior rescisão contratual em maio de 2019.

Diante disso, ajuizou
a
execução para cobra
r
os honorários inadimplidos, no valor atualizado de R$ 339.170,44
(trezentos e trinta e nove mil cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos)
.

Afirmou que
o contrato de honorários advocatícios possui força executiva própria, sendo suficiente o instrumento escrito, independentemente da assinatura de duas testemunhas, segundo
inteligência
do art. 24 da Lei n. 8.906/94,

e da
jurisprudência consolidada do STJ
.

Defendeu que
o contrato
exequendo
foi assinado pelas partes
e
por testemunhas, contém cláusulas claras quanto aos valores, vencimentos, inadimplemento e rescisão
.

Arguiu se tratar de título
líquido, porque os valores estão previamente estipulados e a apuração do débito depende apenas de simples cálculos aritméticos
,
e exigível, porque a mora da contratante
/apelada
é incontroversa, reconhecida
pela mora
desde maio de 2018, seguida de notificação extrajudicial e rescisão contratual.

S
alientou q
ue
o Juiz da causa
incorreu em equivocada aplicação da
exceção do contrato não cumprido
, pois quem descumpriu primeiro foi a apelada, ao deixar de adimplir as parcelas contratadas, não podendo invocar a inexecução parcial da outra parte para se eximir do pagamento
.

A
rguiu
que os serviços advocatícios foram prestados até a
data da
rescisão, t
anto que o Juiz r
econhec
eu
a prática de diversos atos, como apresentação de defesa administrativa, participação em audiências e oitivas, impetração de mandado de segurança e realização de diligências perante prefeituras
.

Forte nesses argumentos,
pediu a reforma da sentença, sobretudo por
que a renúncia ao mandato, ocorrida em maio de 2019, decorreu
da inadimplência contumaz da cliente
apelada
, não sendo admissível exigir a continuidade da prestação profissional sem contraprestação remuneratória.

Sem contrarrazões, embora intimad
a
para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A origem da controvérsia
decorre d
o
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços
A
dvocatícios e
C
onsultoria
J
urídica celebrado
,
em
1º/12/
2017
,
entre a
pessoa jurídica
Strada Incorporadora e Construtora Ltda.

(contratante) e

Mauricio Magalhães Faria Junior Sociedade Individual de Advocacia

(contratado).

Pelo ajuste, o Apelante
se
comprometeu a prestar assessoria jurídica integral à empresa
Apelada
, compreendendo, nos termos da Cláusula Primeira, a representação jurídica no
Processo Administrativo de Responsabilização n.º 594394/2017
, em trâmite perante a Controladoria Geral do Estado,
que foi
instaurado em decorrência da Portaria n.º 493/2017/CGE-COR e da Tomada de Contas Especial do Relatório de Auditoria n.º 0081/2015/CGE, bem como em ações civis e criminais que se fizessem necessárias em todas as instâncias e perante os órgãos de controle e fiscalização, Tribunal de Contas, Ministério Público e Delegacia Fazendária.

A remuneração foi pactuada no valor total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), divididos em
24 (
vinte e quatro
)
parcelas mensais de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, iniciad
a
s em janeiro/2018,
e
04 (
quatro
)
parcelas semestrais de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
, vencidas em 30/12/2017, 30/06/2018, 30/12/2018 e 30/06/2019
.

A Cláusula Sexta do instrumento dispõe que a prestação dos serviços perduraria até o julgamento
definitivo do procedimento administrativo, com a certificação do trânsito em julgado.

Já na Cláusula
Oitava está disposta a hipótese de rescisão pelo inadimplemento de quaisquer das partes,
havendo previsão de multa de 10% sobre o valor total do contrato.

O Escritório de Advogados narrou que a empresa Apelada
realizou pagamentos
de
janeiro
a
abril
/
2018
, tornando-se inadimplente a partir de então.

Alegou que, d
iante da mora não sanada,
em
29/05/2019
,
o Apelante notificou extrajudicialmente a
contratante/apelada
,
e renunciou ao
s
mandato
s
outorgado
s
e que fo
ram
utilizado
s
nos
seguintes procedimentos: (i) Mandado de Segurança 1013194-47.2018.8.11.0000, em trâmite na 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, (
ii
) Processo Administrativo de Responsabilização n. 594.394/2017 em trâmite na Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso e (
iii
) Processo Administrativo Fiscal n.
04/2018, em trâmite na Prefeitura Municipal de Castanheira.

A despeito de constituída em mora, a Apelada
se manteve silente, o que motivou o manejo da ação executiva.

Relativamente aos serviços prestados, o Escritório Apelante anexou as seguintes peças processuais:
(i) defesa apresentada no
Processo Administrativo de Responsabilização n. 594.394/2017
em 04/01/2018,
(
ii
) acompanhamento em audiência realizada em 03
e 04
/07/2018
, (
iii
)
distribuição do Mandado de Segurança n. 1013194-47.2018.8.11.0000
, (
iv
) Defesa Administrativa protocolizada perante o Setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Barra do Garças
e Cascalheira
em 19/07/2017
, em 12/03/2018
e em 29/05/2018
.

Citada, a Apelada opôs Embargos à Execução
e defendeu, em resumo, a inexigibilidade do instrumento.

Ratificou que
o objeto contratual consistia na representação jurídica d
o Escritório Apelante
no bojo do Processo Administrativo de Responsabilização nº 594
.
394/2017, em trâmite perante a Controladoria-Geral do Estado, decorrente da Portaria nº 493/2017/CGE-COR e da Tomada de Contas Especiais nº 0081/2015/CGE, bem como na adoção das medidas judiciais e extrajudiciais necessárias nas esferas cível, criminal e perante órgãos de controle e fiscalização, tais como Tribunal de Contas, Ministério Público e Delegacia Fazendária.

A
ssever
ou
que, ao analisar o andamento processual no âmbito do Estado de Mato Grosso, constatou que mencionado processo administrativo
não chegou a ser instruído
,
muito menos julgado
, de modo que o serviço jurídico contratado não
fora
concluído.

A partir dessa circunstância,
alegou
qu
e

todo
o crédito executado seria inexigível.

E mais: aduziu que o Apelante descumpriu o
parágrafo terceiro da
C
láusula
T
erceira,
que impunha à contratada
o dever
de
manter a contratante informada acerca do desenvolvimento dos serviços, por escrito ou verbalmente, sempre que solicitado ou em períodos previamente pactuados, conforme os interesses da contratante.

Aleg
ou
que
, ao promover a
Ação de E
xecução,
a Apelante
não apresentou elementos probatórios aptos a comprovar o efetivo adimplemento d
os serviços advocatícios, exceto aqueles providenciados em
janeiro, março e maio/2018, cujo
período foi remunerado, tal qual combinado
.

A
empresa Apelada
constrói sua tese
de defesa
na
regra
clássica
da exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
)
sustentando que seria
in
admissível cobra
r
honorários
contratuais
sem
a demonstração prévia de que os serviços contratados foram prestados ou
,
ao menos
,
suficientemente cumpridos a ponto de
tornar
exigível o pagamento.

Além disso, informou que, e
m fevereiro
/2019,
contrat
ou
novos advogados para o prosseguimento d
e sua defesa no
processo administrativo.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida.

A versão
apresentada pela empresa Apelada foi
acolhida
pelo Juiz
senten
ciante
, que acolheu os Embargos à Execução
.

O
btemperou
que a
C
láusula
P
rimeira do contrato previa representação jurídica no Processo Administrativo de Responsabilização nº 594394/2017, em trâmite perante a Controladoria Geral do Estado, bem como em eventuais ações correlatas nas esferas judicial e de controle
, e
qualificou o pacto como bilateral, entendendo que não se tratava apenas da prática de atos avulsos, mas de acompanhamento integral do processo administrativo até sua conclusão.

C
onsignou que, em fevereiro
/
2019, a empresa
Apelada
contratou novos advogados, e que o
Apelante
renunciou aos mandatos em maio
/
2019. A partir disso,
salientou
que o processo administrativo não foi concluído sob a representação do exequente
/apelante
.

Em vista disso, declarou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

Inconformado, o Escritório
Apelante
recorreu.

Em resumo, arguiu que
o contrato escrito de honorários é título executivo extrajudicial por força do art. 24 da Lei n.º
8.906/94, independentemente de outros requisitos formais
, e que
preenche os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do C
PC
, sendo o cálculo do valor devido simples operação aritmética sobre as parcelas vencidas
.

Arguiu que
a exceção do contrato não cumprido foi incorretamente aplicada, porque o primeiro inadimplemento foi da cliente
/apelada
, em maio
/
2018
.

Asseverou que a
cláusula contratual de rescisão por inadimplemento assegura a percepção integral dos honorários estipulados, acrescida de multa.

Com base nesses fundamentos, requer
eu
a reforma integral da sentença e a improcedência dos embargos, com consequente restauração plena da execução.

A primeira premissa recursal é tecnicamente correta e não encontra resistência n
a sentença recorrida
.

É certo que o
contrato escrito de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial por força de norma especial, consubstanciada no art. 24 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que prevalece sobre os requisitos gerais do art. 784 do Código de
Ritos
no que toca à exigência de duas testemunhas.

O Juiz da causa
não negou essa premissa abstrata.
Isto é, o
ponto de embate não
reside na natureza do instrumento,
e sim
na permanência dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Com efeito,
depois de analisar com cuidado os autos, verifica-se que o inadimplemento da contratante/apelada antecedeu o
encerramento da prestação de serviços, o que afasta a conclusão
do juiz da causa
de inexistência absoluta de crédito exigível
.

A cliente
/apelada
deixou de pagar
a parcela vencida em
maio
/
2018
e
o
Escritório
Apelante renunciou aos mandatos apenas em maio
/
2019,
ou seja, depois de

01 (
um
)
ano de mora não sanada.

Durante esse intervalo, há registro de atos profissionais praticados e, ao mesmo tempo,
falta
de contraprestação remuneratória. Esse dado é relevante porque compromete a aplicação irrestrita do art. 476 do Código Civil como fundamento para declara
r a
inexigibilidade total do título
, como ressoa da sentença vergastada
.

A exceção do contrato não cumprido pressupõe, na sua formulação clássica, que a parte credora ainda não tenha cumprido a sua prestação quando exige o adimplemento da contraparte.

No caso, a sequência cronológica dos fatos não autoriza essa leitura linear.
Isso porque o

Escritório
Apelante prestou serviços por período significativo antes de o inadimplemento ocorrer
(maio/2018) e
continuou a prestar serviços mesmo após cessarem os pagamentos
, como por exemplo,
acompanhamento em audiência realizada em
03 e 04/07/2018
no bojo do Processo Administrativo
de Responsabilização n. 594.394/2017
, eis que o representante legal da empresa Apelada estava representado pelo advogado João Vitor
Scedr
zyk
Braga (OAB/MT 15.429), que integra a equipe do
Escritório
Apelante.

Além disso,
é fato incontroverso que a atuação do Apelante foi encerrada em maio/2019, após aproximadamente 01 (um) ano de mora da contratante, seja por renúncia ao mandato, seja por posterior substituição processual.

Nota-se que o Juiz
senten
ciante
reconheceu a prestação
de serviço, visto que a
rrolou os atos praticados pelo advogado
e
r
econheceu a inadimplência da cliente
. N
o entanto,
ainda assim, declarou a inexigibilidade total do título, com fundamento na
falta de
conclusão do processo administrativo.

N
esse percurso,
houve
salto lógico que enfraquece a fundamentação
do magistrado de piso. A
falta de conclusão do objeto contratual, fenômeno que só se verificou após a substituição dos advogados e a renúncia aos
mandatos
outorgados ao Apelante,
foi tratada como causa suficiente para suprimir a exigibilidade de crédito parcialmente formado antes mesmo de a relação se romper.

Ora, está claro que a
inadimplência da cliente
/apelada
, antecedente à ruptura da relação, não pode ser neutralizada pelo simples argumento de que o objeto final do contrato não foi atingido, sobretudo quando a não consecução desse resultado derivou, ao menos em parte, do próprio inadimplemento que privou o profissional dos recursos necessários à continuidade do trabalho.

A despeito d
e
constata
d
o
o equívoco parcial da fundamentação da sentença
, isso

não conduz
, de modo
autom
ático,
à conclusão de que a
Ação de E
xecução, tal como aparelhada, deve ser restaurada.

O Apelante reivindica, com base na cláusula
de
rescis
ão
, a percepção integral dos honorários estipulados, acrescida de multa de 10% sobre o valor
integral
do ajuste
, cujo
p
leito
tem como suporte
o encerramento antecipado do contrato por
culpa da
cliente,
pois aduz que isso
ensejaria
o vencimento de todas as parcelas
contratadas,
como se o serviço
tivesse
sido completamente prestado.

A pretensão do Escritório Apelante
não encontra amparo no ordenamento jurídico, examinada sob o ângulo da vedação ao enriquecimento sem causa.

O contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objeto atividade profissional continuada, vinculada a processo específico, e não a obrigação de resultado imediato ou a remuneração desvinculada da extensão do trabalho prestado.

É certo que a
cláusula que prevê a percepção integral dos honorários em caso de rescisão por inadimplemento do contratante não pode ser lida de forma a assegurar remuneração equivalente à totalidade do serviço quando apenas parcela desse serviço foi executada
, sob pena de
o advogado receb
er quantia
sem a correspondente atividade profissional
, ato vedado pel
o art. 884 do Código Civil.

E
não é só isso. No caso concreto
,
não é possível
adotar solução intermediária e modular a
E
xecução para restringi-la às parcelas vencidas durante o período de efetiva prestação dos serviços,
de modo a
aparta
r

o saldo contratual remanescente e a multa rescisória
à ação de conhecimento
.

Tal
solução esbarra em obstáculo processual relevante
, qual seja, verificar
a extensão e a qualidade dos serviços prestados em cada etapa da relação contratual,
além de apurar
o nexo entre os atos praticados
pelo Apelante
e as parcelas correspondentes,
além de apu
r
ar
a proporcionalidade do valor eventualmente devido a título de multa.

No caso,
embora haja plausibilidade de crédito em favor do Apelante, o título exequendo não permite defini
r
, em
sede de E
xecução, o montante efetivamente devido, ante a necessidade de apura
r
a extensão dos serviços prestados, a proporcionalidade da remuneração e os
efeitos concretos da rescisão contratual. Por isso, a via executiva permanece inadequada para a cobrança formulada nestes autos.

Isto é
, embora a
anterioridade do inadimplemento da contratante
seja
incontroversa
,
tal fato
é relevante para a futura ação de conhecimento, em que
o Apelante
poderá embasar pretensão ao recebimento dos valores proporcionais ao trabalho realizado, à multa pela rescisão imputável à cliente e à reparação de eventuais danos decorrentes da quebra contratual.

Diante de todo o exposto,
ainda que a fundamentação adotada pelo
Juiz
de origem não tenha enfrentado a questão da anterioridade da mora da cliente
ou
delimitado o alcance do art. 476 do Código Civil
,
é de rigor a confirmação da sentença
por fundamento diverso
e
complementar
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
e confirmo a sentença, embora por outros fundamentos.

De conseguinte,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, d
o CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026